Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736440-52.2018.8.07.0001 RECORRENTES: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA RECORRIDOS: JACSON STORCH DALFIOR, TICIANE MAZZEI FERREIRA OTTONI, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, GABRIEL DIAS DE SOUZA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO, MARIN TUTUNARU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE. CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PARTICIPANTES. RECEBIMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. Com a declaração de nulidade do contrato, retornam as partes ao status quo ante, devendo haver a devolução dos valores depositados a título de investimento. Todos os participantes do esquema, que foram comprovadamente beneficiados pelas transferências monetárias realizadas pelos autores, respondem solidariamente pela restituição dos valores recebidos. A nulidade do negócio jurídico impede que os termos contratuais surtam efeitos e invalida atos jurídicos realizados com base nele. Compete a quem alega, ainda que a relação seja de consumo, fazer início de prova da participação das empresas no esquema fraudulento. Os critérios subsidiários para a fixação dos honorários advocatícios somente devem ser empregados, quando não houver condenação, o que não é o caso dos autos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 11 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 319, 321, 330, caput, incisos III e IV, 337, inciso XI, 342 e 369, todos do CPC, asseverando comprovada a ilegitimidade passiva dos insurgentes. No aspecto, afirmam que o autor não se desincumbiu do ônus “de provar o envolvimento das partes no caso, delimitando a participação de cada um com provas sobre cada participação de forma objetiva”, e que “no Acórdão recorrido o e. Relator se limitou a falar em valores vertidos na conta sem analisar as demais provas e, muito menos, realizar uma análise do efeito devolutivo amplo, profundidade e extensão das provas colacionadas nos Autos.” (id 33437817, pág. 17). Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 7o e 11, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Não dá azo ao seguimento do especial, ainda, a alegação de vilipêndio aos artigos 17, 319, 321, 330, caput, incisos III e IV, 337, inciso XI, 342 e 369, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do já referido enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o requerimento formulado no ID no 33891945, para determinar a retificação da autuação do recurso especial, uma vez que as partes M G INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA LTDA, MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA não figuram como recorridos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012